Tribunal: TJSP
Processo: 1015399-82.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração. omissão. Hipótese de acolhimento.
Efetivamente, o apelo da embargante foi provido e os pedidos por ela formulados na inicial foram julgados procedentes. No entanto, o v. acórdão foi omisso em relação à inversão dos ônus sucumbenciais, estando mesmo a merecer a pretendida integração. Assim, ficam acolhidos os embargos para sanar omissão e determinar a inversão dos ônus da

Ementa:
Embargos de Declaração. omissão. Hipótese de acolhimento.
Efetivamente, o apelo da embargante foi provido e os pedidos por ela formulados na inicial foram julgados procedentes. No entanto, o v. acórdão foi omisso em relação à inversão dos ônus sucumbenciais, estando mesmo a merecer a pretendida integração. Assim, ficam acolhidos os embargos para sanar omissão e determinar a inversão dos ônus da sucumbência impostos na r. sentença.
Embargos de declaração acolhidos.